Tribunal: STJ
Processo: 5004047-67.2020.8.24.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964998 - SC (2025/0220601-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OLGA BORDIN RAMOS
ADVOGADOS
: JAIR OSNI GODINHO - SC014174
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
AGRAVADO
: CENIR TRUPPEL
ADVOGADOS
: ULISSES JOSÉ FERREIRA NÉTO - SC006320
KETRIN LUCIENE SCHUBERT - SC020268
CAMILA DAMAZIO TEIXEIRA - SC047826
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO SCHMIDT MACIEL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA
PENAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, com fundamento na ausência de contrariedade dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC, por omissão e ausência de fundamentação do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e ao art. 1.022, II, do CPC quando a corte
de origem examina e decide as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51400410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3bda12bd-f8b0-49fa-aca3-4c617affa630

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3bda12bd-f8b0-49fa-aca3-4c617affa630

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964998 - SC (2025/0220601-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OLGA BORDIN RAMOS
ADVOGADOS
: JAIR OSNI GODINHO - SC014174
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
AGRAVADO
: CENIR TRUPPEL
ADVOGADOS
: ULISSES JOSÉ FERREIRA NÉTO - SC006320
KETRIN LUCIENE SCHUBERT - SC020268
CAMILA DAMAZIO TEIXEIRA - SC047826
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO SCHMIDT MACIEL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA
PENAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, com fundamento na ausência de contrariedade dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC, por omissão e ausência de fundamentação do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA50439857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:56
Código de Controle do Documento: 2263f7df-7b52-473a-902b-5569febe0dc2

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e ao art. 1.022, II, do CPC quando a corte
de origem examina e decide as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por OLGA BORDIN RAMOS
contra a decisão de fls. 526-529, que negou provimento ao agravo em recurso
especial.
A parte agravante alega que a decisão agravada está equivocada, pois
não analisou adequadamente os argumentos apresentados no recurso especial.
Sustenta que houve violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
porquanto o Tribunal de origem não enfrentou os argumentos e fatos ensejadores
do recurso de apelação e dos embargos de declaração, especialmente no que tange
à possibilidade de declaração da rescisão contratual a partir de
, data da
13/5/2020
notificação extrajudicial, e à reintegração de posse da propriedade.
Afirma que a decisão agravada desconsiderou que a recorrente cumpriu
sua obrigação contratual em
e notificou os agravados quase dois anos
18/5/2018
Documento eletrônico VDA50439857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:56
Código de Controle do Documento: 2263f7df-7b52-473a-902b-5569febe0dc2

depois, em
, não havendo mora anterior. Argumenta que a ausência de
13/5/2020
manifestação expressa do Tribunal de origem sobre tais pontos configura omissão
e falta de fundamentação, violando os dispositivos mencionados.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente recurso ao julgamento pelo Colegiado.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno não
merece provimento e requer a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual c/c
indenizatória e reintegração de posse em que a parte autora pleiteou a rescisão do
contrato de compra e venda de imóvel, a condenação dos requeridos ao pagamento
da cláusula penal prevista no contrato, ao perdimento da posse do imóvel e ao
pagamento de indenização pela fruição do bem.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 528-529):

O recurso não merece prosperar.
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confiram-se trechos do acórdão recorrido (fls. 414-415):

[...]
Em que pese não tenha sido especificado nenhum prazo para que a parte
autora cumprisse essa obrigação, verifica-se que a cláusula é clara ao
estabelecer que a consolidação da propriedade por meio da usucapião era
necessária para que os requeridos realizassem o financiamento e efetuassem o
pagamento do valor de R$ 120.750,00 até o dia 05.05.2015.
Documento eletrônico VDA50439857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:56
Código de Controle do Documento: 2263f7df-7b52-473a-902b-5569febe0dc2

Entretanto, a consolidação da propriedade por meio da usucapião
ajuizada pela parte autora somente foi efetivada em 18.05.2018 (evento 1,
DOC8), de modo que assiste razão à parte requerida no ponto, pois "Nos
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro" (art. 476 do CC).
Ou seja, os requeridos não tinham como cumprir a obrigação assumida
até o dia 05.05.2015 (pagamento do valor por meio de financiamento) porque
a parte autora somente cumpriu a sua parte do contrato no dia 18.05.2018
(consolidação propriedade por meio da usucapião, para possibilitar a
realização do mencionado financiamento).
Assim, não deve ser acolhido o pleito de declaração da rescisão
contratual por culpa dos requeridos, pois quem descumpriu o contrato foi a
própria parte autora.
E diante do descumprimento do contrato pela parte autora, também não
devem ser acolhidos os pleitos de condenação dos requeridos ao pagamento
da cláusula penal prevista no contrato (cláusula oitava) e de indenização pela
fruição do imóvel, tampouco deve ser acolhido o pedido de reintegração de
posse do imóvel.
[...]

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Conforme pontuado na decisão agravada, a Corte de origem analisou de
forma clara e fundamentada as questões que delimitam a controvérsia, afastando a
alegação de omissão e falta de fundamentação. Assim, não obstante as alegações
apresentadas neste agravo interno em relação à violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC, não há como afastar o entendimento de que a decisão está
devidamente fundamentada.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
Documento eletrônico VDA50439857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:56
Código de Controle do Documento: 2263f7df-7b52-473a-902b-5569febe0dc2

hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50439857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:56
Código de Controle do Documento: 2263f7df-7b52-473a-902b-5569febe0dc2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.964.998 / SC
Número Registro: 2025/0220601-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50040476720208240007
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OLGA BORDIN RAMOS
ADVOGADOS : JAIR OSNI GODINHO - SC014174
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
AGRAVADO
: CENIR TRUPPEL
ADVOGADOS : ULISSES JOSÉ FERREIRA NÉTO - SC006320
KETRIN LUCIENE SCHUBERT - SC020268
CAMILA DAMAZIO TEIXEIRA - SC047826
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO SCHMIDT MACIEL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OLGA BORDIN RAMOS
ADVOGADOS : JAIR OSNI GODINHO - SC014174
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
AGRAVADO
: CENIR TRUPPEL
Documento eletrônico VDA51386565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:30
Código de Controle do Documento: e82dc5bb-c6b4-453e-adfd-e0d5e0659485

ADVOGADOS : ULISSES JOSÉ FERREIRA NÉTO - SC006320
KETRIN LUCIENE SCHUBERT - SC020268
CAMILA DAMAZIO TEIXEIRA - SC047826
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO SCHMIDT MACIEL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:30
Código de Controle do Documento: e82dc5bb-c6b4-453e-adfd-e0d5e0659485